Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704028-40.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE EMBARGADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 23854378) interpostos por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE contra decisão (ID 23773593) deste Relator da apelação, proferida nos seguintes termos: Peticiona o apelado (ID 23256560) para requerer o imediato cumprimento da r. sentença, a fim de que o apelante, no prazo de 5 dias, comunique aos condôminos, com antecedência mínima de 15 dias e através dos meios oficiais de comunicação, sobre a realização de assembleia geral ordinária por meio virtual para nova eleição de síndico e prestação de contas do período em que atuou o síndico anterior. Narra que o mandato do atual síndico se encerrou em 30.6.2020, tendo sido proferida decisão pelo Juízo a quo para a sua permanência no cargo até a realização de nova assembleia, que deveria ter sido realizada desde 20.7.2020, uma vez que a suspensão da realização da assembleia se deu por 120 dias a contar da data da prolação do decisum, em 20.3.2020. Alega que a probabilidade do direito é notória, posto que os condôminos possuem o direito legítimo de eleger seu representante, ainda que não seja de forma presencial, mas sim por meio virtual, com base na Lei 14.010/20, que previu a prorrogação dos mandatos dos síndicos apenas até 30.10.2020. Acerca do perigo de dano, ressalta que há conflito de interesses do atual síndico, que também é representante, ex-sócio e pai do sócio atual da construtora do edifício condominial, bem como que até o momento não houve a prestação de contas devida. Elenca excertos de mensagens via e-mail e whatsapp, a fim de demonstrar que o síndico atual está ocultando informações e atrasando a entrega de documentos para o setor jurídico que auxilia a administração do Condomínio réu, o que comprometeu a entrega de balancetes. Ao final, pede a concessão da medida de urgência incidental, a fim de que seja realizada assembleia geral ordinária, por meio virtual, para a escolha do síndico. Intimado para se manifestar, o requerido quedou-se inerte, consoante certidão de ID 23661627. É o relato do essencial. A respeito da tutela de urgência, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. O objetivo do autor é dar imediato cumprimento a r. sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Condomínio réu proceda à realização das assembleias por meios virtuais (ID 22373361). A despeito da pretensão deduzida em sede de tutela de urgência ter natureza eminentemente satisfativa, uma vez que corresponde ao pedido do mérito da ação, bem como que a apelação ora interposta possui, em regra, efeito devolutivo e suspensivo, tem-se que as alegações do postulante são verossímeis e amparadas pela alta probabilidade do seu direito. Ora, a Lei 14.010/20, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Covid-19, em seus artigos 12, parágrafo único, e 13, estabeleceu que os mandatos de síndico vencidos a partir de 20.3.2020 prorrogar-se-iam até 30.10.2020, e que é obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Tal elemento, por si só, conduz ao raciocínio de que a prorrogação do mandato do síndico para período superior ao preconizado na norma de regência carece de amparo legal. Por outro lado, diante da incerteza acerca do controle da pandemia no Distrito Federal, deve-se priorizar a realização de assembleias condominiais por meios virtuais, prática esta já amplamente difundida pelos condomínios edilícios do país, expressamente prevista na citada legislação específica. Veja-se: Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. (grifo nosso) Ademais, eis o esclarecedor enunciado 40 editado por ocasião da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”. Nesse particular, leia-se texto colhido da melhor doutrina sobre o assunto: No exato momento em que o art. 300, § 3o, CPC, veda a concessão de antecipação da tutela quando “houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, ele vai à contramão da lógica do provável que preside a tutela de urgência. Justamente por essa razão, tendo a técnica antecipatória o objetivo combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível para o réu. Seria como dizer que o direito provável deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que é obviamente um contrassenso. (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 313). Desse modo, é incontroverso o dano irreparável suportado pelos condôminos pela não realização de assembleia condominial, notadamente para a escolha do síndico, violando o seu direito de votar nas deliberações das reuniões assembleares, a teor do art. 1.335, inc. III, do CC, mostrando-se razoável a concessão da medida de urgência vindicada para que a respectiva votação ocorra, em caráter emergencial, por meios virtuais. Por tais fundamentos, defiro a tutela de urgência em sede recursal para determinar que o Condomínio requerido comunique, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, aos condôminos, através dos meios oficiais, convocação para realização de assembleia geral ordinária em até 30 (trinta) dias e por meio virtual, para a eleição do cargo de síndico e prestação de contas do atual síndico, observadas as disposições insertas na Convenção Condominial. O descumprimento dos prazos, que serão contados a partir da intimação desta, implicará em multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia, até o limite de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Intimem-se. O embargante sustenta a existência do vício de omissão, pois, segundo ele, o julgamento pelo Magistrado singular foi extra petita ao conceder algo que não foi postulado na inicial e a r. decisão embargada fundamentou-se na Lei no 14.010, que concede uma faculdade para a realização de assembleia pela via virtual pelos condomínios, e não uma obrigatoriedade. Assevera que a determinação de se realizar assembleia por meio virtual trará grandes impactos financeiros para o recorrente e consiste em um anseio apenas do condômino embargado, e não de decisão coletiva dos demais 434 condôminos. Por fim, aduz que os autos de origem se referem ao mandado de 2020, e não ao de 2021, sendo o pronunciamento judicial a respeito deste deveria se dá mediante nova ação judicial. Assim, busca o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os defeitos apontados. Contrarrazões anexadas no ID 24008745, por meio das quais o apelado postula o desprovimento dos aclaratórios. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. De início, destaco que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. No caso, o decisório objeto da insurgência do embargante deferiu a tutela de urgência em sede recursal, postulada pelo embargado/apelado, para determinar ao Condomínio réu que comunique, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, aos condôminos, através dos meios oficiais, convocação para realização de assembleia geral ordinária em até 30 (trinta) dias e por meio virtual, para a eleição do cargo de síndico e prestação de contas do atual síndico, observadas as disposições insertas na Convenção Condominial. No r. decisum foi ainda cominada multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia, até o limite de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), no caso de descumprimento dos prazos fixados, a contar da intimação do édito judicial. Equivoca-se a embargante ao afirmar que houve omissão, pois o r. decisório destacou que o pleito do apelado estava amparado pela verossimilhança das suas alegações e pela alta probabilidade do direito vindicado, além da demonstração incontroversa do dano irreparável suportado pelo condôminos pela não realização de assembleia condominial. No caso, os argumentos apresentados pelo recorrente não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alterar o entendimento, notadamente pela alegação de julgamento ultra petita pelo Juízo a quo e de que o r. decisório embargado tratou do mandato de síndico de 2021, quando a exordial mencionada apenas o mandato de 2020. Cediço que a decisão deve se ater estritamente ao pedido mediato, isto é, ao bem da vida objeto da tutela jurisdicional, consoante teor dos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Nessa mesma linha, o art. 493 preconiza que incumbe ainda ao julgador o dever de considerar, mesmo de ofício, fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito material invocado pelo autor, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia, contraditória aos fatos ou inapta à justa composição da lide, sem que isso implique em decisão extra ou ultra petita. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: Afasta-se a alegação de julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda. (AgInt no REsp 1387812/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 13/03/2020 – grifo nosso) Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que não pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido). [...] Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes. (REsp 1793637/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020 – grifo nosso) Extrai-se da peça de interposição que a causa de pedir se funda no direito dos condôminos de participarem da assembleia e ainda na suposta violação aos Decretos 40.520 e 40.539 do Distrito Federal, sendo o primeiro editado em 14.3.20 e, posteriormente, revogado com a edição do segundo, em 19.3.20, os quais dispunham sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, tendo em vista que, no dia 11.3.2020, o síndico do Condomínio-réu convocou uma Assembleia Geral para o dia 27.3.2020 e, apesar do pedido de inúmeros condôminos para a suspensão da reunião, porquanto implicaria em aglomeração de pessoas, o requerido não cancelou ou suspendeu a assembleia marcada. A despeito da ausência de pedido expresso para a realização de assembleias virtuais, a interpretação lógico-sistemática dos pedidos a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, carreia ao raciocínio no sentido de que o pedido foi formulado visando não apenas suspender indefinidamente a realização de assembleias do Condomínio, mas sim de evitar a realização de assembleias na modalidade presencial, com risco inconteste de contaminação pelo novo coronavírus, bem como de resguardar o direito dos condôminos de participarem das reuniões assembleares. Dito isso, não prosperam quaisquer das teses suscitadas pelo embargante, seja de que a r. sentença padece de nulidade extra petita, seja de que a r. decisão embargada apreciou questão não vindicada pelo autor, tão somente porque a inicial menciona apenas o mandato de síndico do ano de 2020, sem antever que a discussão se prolongaria até o ano seguinte. O bem da vida ora tutelado consiste, precipuamente, no direito dos condôminos de participarem das reuniões assembleares, e a convocação da assembleia para eleição de síndico e prestação de contas é dever do síndico e, caso não se ocorra, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Os dispositivos legais abaixo transcritos são bem claros a respeito do assunto: Art. 1.335. São direitos do condômino: I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores; III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. [...] Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. § 1 o Se o síndico não convocar a assembléia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo. § 2 o Se a assembléia não se reunir, o juiz decidirá, a requerimento de qualquer condômino. (grifo nosso) Por fim, registro que o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota o embargante não leva ao raciocínio de que houve omissão no julgado a legitimar o manejo deste instrumento, notadamente porque houve a análise do pedido sob o prisma da probabilidade do provimento recursal, bem como do risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes. 2. As irresignações da parte Embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo a inexistir os alegados vícios. 3. Inexiste contradição quando da leitura do r. julgado se percebe, após desenvolvimento claro e fundamentado das razões de decidir, a presença de indícios convincentes de que houve sucessão empresarial irregular, estando o julgado em consonância com a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1170214, 07019117320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1167856, 07056857920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como buscado pelo recorrente. Advirto que novos embargos ou petições com objetivos manifestamente protelatórios implicarão na aplicação de multa, consoante previsto no Código de Processo Civil. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador